Tribunal: STF
Processo: Rcl 40536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por F.B.C. e outros, fundada nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos AREsp nº 1.277.716/PR (2018/0085448-2).
    2. Como causa de pedir desta reclamação, os reclamantes apontam a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    3. Argumentam violação ao inciso LV do art. 5º e as letras “a” e “c” do inciso III do art. 105, da Constituição da República pelo Superior Tribunal de Justiça, por considerar que não foram apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. Dissertam, ainda, sobre a matéria de fundo recursal obstaculizada pela autoridade reclamada.
    4. Narram não admitido o apelo extremo pela Corte de origem, ocasião em que interpuseram agravo em recurso extraordinário e, em ato contínuo, agravo interno contra a decisão denegatória de admissibilidade.
    5. Anotam que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido agravo interno, negando-lhe provimento em razão da ausência de repercussão geral das matérias versadas no RE 598.365-RG (pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais - Tema nº 181) e no ARE 748.371-RG (Alegação de cerceamento do direito de defesa - Tema nº 660/STF), usurpou a competência desta Suprema Corte.
    6. Asseveram que “o RE interposto não o foi para discutir a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do AgREsp, como restou fundamentado no aludido acórdão reclamado, mas sim pelo fato do aludido recurso haver sido julgado por fato diverso da realidade dos autos ”.
    7. Afirmam que “o impedimento de subida do RE interposto com supedâneo no art. 1.030, 1, alínea "a", primeira parte, do CPC foi equivocado e é o ato que se colima seja cassado”. 
    8. Requerem a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, postulam sua procedência, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário. Pedem, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    9. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação dos reclamantes a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF). 
    2. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Ao exame dos autos, verifico que Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, mediante aplicação do entendimento firmado no ARE 748.371/MT (Tema nº 660) - a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais -, bem como do posicionamento tomado no RE 598.365/MG (Tema nº 181) - questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É uníssona a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 
    2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
    3. Agravo interno não provido. ”
    5. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de pressuposto de admissibilidade de recurso próprio de seu âmbito, a justificar a adoção do entendimento firmado nos ARE 748.371/MT (Tema nº 660) e RE 598.365 RG/MG (Tema nº 181).
    6. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    7. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    9. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    10. Nesse sentido cito os seguintes precedentes em decisão monocrática: Rcl 27104/SC, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.8.2017; Rcl 27783/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 08.8.2017; Rcl 24142/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01.5.2017; Rcl 23847/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 17.5.2016; Rcl 23044/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/2/2016.
    11. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa . 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. 3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. 
(Rcl 28007 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE CONVERTEU AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37581 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.5.2020) 
    12. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora